Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720338-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Rolim Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0701827-64.2022.8.07.0001, determinou que os Agravados apresentassem os extratos bancários dos três últimos meses e indicassem os valores das faturas dos clientes, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o Agravante requer a cassação da r. decisão, sob o fundamento de que não se manifestou sobre o pedido ou, alternativamente a sua reforma para que seja apresentada a documentação solicitada, especialmente a exibição das faturas. Intimada para recolher o preparo, sob pena de deserção, a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (Id. 37139711). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, a Agravante não é beneficiária de justiça gratuita e não apresentou o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora